Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-13.2025.8.11.0005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002535-13.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALENIR DO ESPIRITO SANTO ARRUDA OLIVEIRA - CPF: 571.635.611-72 (RECORRENTE), KLYSSIA PEREIRA ALVARENGA - CPF: 008.812.381-20 (ADVOGADO), DIAMANTE-CAR COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 24.119.293/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO), VALDIR BISPO CORREIA - CPF: 010.230.661-30 (RECORRIDO), DAYANE JURACI DE SOUZA - CPF: 891.105.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. DÉBITOS POSTERIORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para condenar as rés, solidariamente, à obrigação de transferir a propriedade de veículo automotor ao nome da adquirente, com quitação dos débitos incidentes, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, afastando o pedido de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade das rés pela ausência de transferência da propriedade do veículo e pelos débitos a ele vinculados; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pelo autor configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que, embora tenha ocorrido a tradição do veículo e a sucessão negocial, o bem permaneceu registrado em nome do autor por longo período, evidenciando a ausência de regularização da transferência.

4.

O art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao adquirente o dever de promover a transferência do veículo, obrigação não cumprida pelas rés.

5.

A permanência do registro em nome do autor gerou a ele a imputação de débitos e riscos jurídicos indevidos, configurando nexo causal entre a omissão das rés e os prejuízos experimentados.

6.

O dano moral decorre da situação anormal imposta ao autor, que permaneceu vinculado a obrigações relativas a bem que não mais integrava seu patrimônio, caracterizando abalo indenizável.

7.

O valor da indenização fixado mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, não havendo justificativa para sua redução.

8.

A ausência de comprovação dos danos materiais não implica litigância de má-fé, inexistindo demonstração de alteração dolosa da verdade dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento: 1. O adquirente de veículo tem o dever legal de promover sua transferência, respondendo pelos prejuízos decorrentes de sua omissão. 2. A manutenção do registro do veículo em nome do antigo proprietário, com imputação de débitos e riscos jurídicos indevidos, configura dano moral indenizável. 3. A indenização por dano moral deve ser mantida quando fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1002535-13.2025.8.11.0005

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Diamantino

Recorrente(s):

Diamante-Car Comércio e Locação de Veículos Ltda – ME

Recorrido(s):

Valdir Bispo Correia

Alenir do Espírito Santo Arruda Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colenda Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
da ação, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a)
CONDENAR
as rés, solidariamente, na obrigação de fazer consistente em promover a transferência de propriedade do veículo VOYAGE VW 1.0, PLACA NJO4214, para o nome da segunda ré, arcando com todos os débitos e taxas necessários à regularização. A obrigação deverá ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);

b)
CONDENAR
as rés, solidariamente, a pagar ao autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Opino pela improcedência do pedido de indenização por danos materiais.

Sem custas, a teor do que dispõe o art. 55, parte inicial, da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a ré Diamante-Car sustenta, em síntese, a inexistência de dano moral indenizável e a ausência de responsabilidade exclusiva pela situação.

Na petição inicial, narra o autor que alienou o veículo VW/Voyage, placa NJO4214, no ano de 2021 à primeira requerida, entregando o DUT devidamente assinado, a qual, posteriormente, revendeu o bem à segunda requerida, que passou a utilizá-lo mediante financiamento registrado em 13/09/2021, sem, contudo, promover a transferência da titularidade. Afirma que permaneceu como proprietário perante o DETRAN, sendo compelido a suportar débitos de IPVA, licenciamento e multas referentes aos anos de 2022 a 2024, alegando prejuízo material de R$ 5.159,98 e dano moral decorrente das cobranças e do risco de responsabilização.

As requeridas apresentaram contestação. A segunda reclamada, Alenir, sustenta ausência de comprovação dos danos materiais e morais, bem como a existência de débitos anteriores à aquisição do veículo. Já, a empresa requerida, por sua vez, atribui ao autor a responsabilidade pela não transferência, sob o argumento de que o bem não teria sido entregue livre de ônus.

Pois bem. A prova documental demonstra, de forma inequívoca, que o veículo permanece registrado em nome do autor até, ao menos, 09/02/2026, conforme CRLV digital, embora haja registro de alienação fiduciária em favor da segunda requerida desde 13/09/2021, o que evidencia a tradição do bem e a sucessão negocial.

Também restou comprovada a existência de débitos vinculados ao veículo, incluindo licenciamento e multas com vencimentos em 31/05/2024 e 10/06/2024, além de inscrições em dívida ativa referentes aos exercícios de 2022 e 2023, com valores consolidados de R$ 550,48 e R$ 632,45.

Nos termos do art. 123, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, incumbe ao adquirente promover a transferência do veículo, obrigação não cumprida.

Com isso, o dano moral, no caso concreto, decorre da própria situação de anormalidade imposta ao autor, que permaneceu vinculado, por anos, a obrigações relativas a bem que não mais integrava seu patrimônio, suportando encargos e riscos jurídicos indevidos.

Trata-se de consequência direta da conduta omissiva dos requeridos, restando configurado o nexo causal e o dever de indenizar.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, entendo que se mostra adequado e proporcional às peculiaridades da causa, não se revelando excessivo a ponto de justificar sua redução.

Por fim, a alegação de litigância de má-fé do autor igualmente não se sustenta, uma vez que a própria sentença reconheceu a ausência de comprovação dos danos materiais, afastando tal pedido, inexistindo prova de alteração dolosa da verdade dos fatos.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026